Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709170-82.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: MARIA ROSÂNGELA ALVES CAETANO, RENATO MARINHO DE ARAÚJO, NAIARA BARBOSA DE SOUSA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAÚJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, STAR GESTÃO DE IMOVÉIS EIRELI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO MARIA ROSÂNGELA ALVES CAETANO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Repisam os argumentos lançados no apelo especial. Afirmam que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021